Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para indicação do local à diligência de busca do veículo, sob pena de extinção do processo, ou para conversão da ação em execução e (iii) ausência de manifestação da parte autora nos prazos assinalados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar a localização do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão, ou para promover a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, exige petição autônoma ao Tribunal ou relator, não podendo integrar as preliminares recursais (CPC, art. 1.012, §3o). Assim, em razão da inadequação da via eleita, não se conhece da questão.
5. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. O silêncio processual dentro do prazo estabelecido impede o prosseguimento do processo, que não pode ficar à mercê de fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
6. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo e não formulação do pedido de conversão da ação de busca em execução), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, inc. IV).
7. Não violados os princípios da instrumentalidade das formas, boa-fé, celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246 e 485, inc. IV, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o, Portaria GC/TJDFT 140/2018, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2031116, 0720036-76.2025.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, acórdão 1974546, 0703512-38.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, acórdão 1974594, 0700183-89.2023.8.07.0021, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025.